Tribunal: TCU
Processo: 005.187/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6566/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 214, inciso II, e 157, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, em levantar o sobrestamento destes autos e julgar regulares com ressalva as contas de Guilherme Campos Júnior, dando-lhe quitação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.187/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Carlos Luiz Dias da Silva (XXX.009.170-XX); Carlos Roberto Fortner (XXX.974.788-XX); Cristiano Barata Morbach (XXX.478.652-XX); Darlene Pereira (XXX.187.972-XX); Demetrius Torres Guiot (XXX.964.207-XX); Eugenio Walter Pinchemel Montenegro Cerqueira Novais (XXX.807.461-XX); Fabio de Rezende Scarton Coutinho (XXX.885.397-XX); Fernando Antonio Ribeiro Soares (XXX.162.126-XX); Fernando Miranda Gonçalves (XXX.108.276-XX); Francisco Arsenio de Mello Esquef (XXX.574.517-XX); Francisco Eiji Wakebe (XXX.149.198-XX); Guilherme Campos Junior (XXX.890.978-XX); Heli Siqueira de Azevedo (XXX.069.357-XX); Henrique Pereira Dourado (XXX.611.006-XX); Inaldo Rocha Leitao (XXX.661.614-XX); Jose Luis Nunes do Couto (XXX.843.888-XX); José Furian Filho (XXX.873.218-XX); Marcos César Alves Silva (XXX.795.579-XX); Miguel Martinho dos Santos Junior (XXX.243.415-XX); Paulo Roberto Cordeiro (XXX.207.739-XX); Ruy do Rego Barros Rocha (XXX.207.064-XX); Waleska Rosa Vasconcellos (XXX.345.820-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dispensar a necessidade do monitoramento das deliberações contidas no Acórdão 1041/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme disposto no § 3o do art. 17 da Resolução-TCU 315, de 22 de abril de 2020; 1.7.2. Encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.